Tribunal: TJPA
Processo: 0803723-77.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803723-77.2021.8.14.0006

APELANTE: GILDASIO DE JESUS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 18 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos, especialmente o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório diante da habitual ausência de testemunhas nessas situações, sendo apta a embasar condenação quando revestida de coerência e firmeza.

4. A contravenção penal de vias de fato prescinde da realização de exame de corpo de delito, por se tratar de conduta que, frequentemente, não deixa vestígios físicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O depoimento da vítima, quando coerente e confirmado em juízo, é meio probatório idôneo para fundamentar a condenação por contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica. 2. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por vias de fato.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.04.2023; TJMG, ApCrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334, Rel. Desa. Âmalin Aziz Sant’Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gildásio de Jesus da Cruz apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 18 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (ID 21188187).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente o apelante pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII do CPP (ID 21188198).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21188201), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24208678).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, verificando-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
exsurgem, em primeiro plano, a partir do depoimento prestado pela vítima Verônica Maria da Fonseca Cruz em sede inquisitorial, oportunidade em que a ofendida solicitou a concessão de medidas protetivas em face do recorrente. Eis o relato da vítima:

“A sra. VERÔNICA MARIA DA FONSECA CRUZ compareceu neste serviço no dia 24/07/2020 para efetuar denúncia contra seu esposo Sr. GILDÁSIO DE JESUS DA CRUZ de 44 anos, paraense, formado em mestrado de ciência da religião, no momento encontra-se desempregado. Mantém um relacionamento afetivo de 09 ano com quem possui 01 (um) filho. A assistida relatou que desde o início do relacionamento mostrava-se com um perfil agressivo, desconfiado e inseguro quanto ao relacionamento, que costuma acusá-la de estar o traindo. Que em 2017 foi agredida fisicamente tendo a clavícula fraturada, disse que as agressões verbais eram contínuas, sendo costumeiro ofendê-la verbalmente com as textuais "miséria" "desgraça", a desqualifica como"perna fina", que as discussões ocorrem na presença do filho, tendo inclusive realizado ameaças como a textual: "Me trai que eu coloco o seu corpo no caixão". Relatou que 17/07/2020 quando retornou da Igreja como filho e este pediu para a mãe dormir junto com ele, ao que ela negou e então o acusado falou para a criança que o filho poderia dormir com ele pois a sua mãe iria permanecer em contato com o celular "pois a mesma deveria estar me traindo"(SlC), e ameaça dizendo que se descobrir algum relacionamento extraconjugal "EU TE ARREGAÇO", com o calor da discussão o acusado passou a agredi-la fisicamente a empurrando para a cama e puxando violentamente seus cabelos e apertando seu pescoço, em seguida o acusado puxou o carregador da tomada do celular da vítima quebrando o seu fio, tendo a discussão prosseguido e no momento em que voltou a puxar seus cabelos Verônica conseguiu apanhar o carregador e atirou em suas costas para defender-se das agressões, em seguida cada um seguiu para seus quartos. Ressalta-se que a vítima possui saúde frágil, sendo portadora de fibromialgia e em decorrência dos constantes conflitos familiares desenvolveu quadro sintomático de TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada), possui também diagnóstico de depressão. QUE a declarante neste momento vem REPRESENTAR CRIMINALMENTE pelos crimes "AMEAÇA/VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", contra o seu companheiro GILDÁSIO DE JESUS DA CRUZ, e que foi oferecido o acolhimento do estado, a qual não aceitou por motivos particulares, QUE quanto as Medidas Protetivas: Requereu: l- CONTRA O AGRESSOR: I - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; II - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância entre estes e o agressor. b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar determinados lugares (CASA DA VÍTIMA) a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida; d) Prestação de alimentos aos dependentes; Com intuito de nada mais grave venha ocorrer entre as partes“ (ID 21188147 - Pág. 4/5).

A narrativa da ofendida for ratificada em juízo, ocasião em que a vítima declarou que:

“
Tinha chegado em casa, estava para o culto. O acusado pegou o filho dela. O acusado começou a falar para criança: olha, a mamãe tá no celular tomara, que não esteja me traindo. Ele respondeu.
O acusado foi para cima dela e começou a esmurrá-la. O filho gritava para ele soltar a mãe. Não chegou a fazer corpo delito, pois ela não tinha marcas. O acusado puxou o cabelo dela e apertou o pescoço.
O filho tem 7 anos hoje em dia.
Apertava o pescoço e a empurrava.
O acusado pegou o celular que estava carregando e jogou no chão“ (ID 21188187 - Pág. 3, grifos nossos)
.

Como se vê, não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar absolvição na medida em que “não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.4.2023).

Ademais, vale ressair que o delito em análise não exige a realização de exame de corpo de delito, sendo suficiente o relato consistente e detalhado da vítima, pois “a contravenção de via de fato consiste em agressões que, pela sua natureza, muitas vezes não deixam vestígios, circunstância que, por si só, não desnatura a sua ocorrência, sendo possível que a comprovação dos fatos se faça por outros meios, tornando dispensável o laudo pericial” (TJMG,
ApCrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334
, Rel. Desa. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03/08/2022), como se deu na espécie.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026